Tribunal: TCU
Processo: 017.836/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10673/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.836/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clair Ribeiro do Nascimento (XXX.091.599-XX); Emerson Dissegna (XXX.544.249-XX); Everaldo Vargas dos Santos (XXX.230.240-XX); Fabio Lucas Madella (XXX.416.619-XX); Greice Bloemer (XXX.209.009-XX); Leidionir Jesus Guerres (XXX.267.329-XX); Marli Mayer (XXX.036.399-XX); Marli Terezinha Teixeira da Silva (XXX.121.669-XX); Pedro Henrique Lima Cardoso (XXX.829.099-XX); Valdinei Roger Kunz (XXX.280.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.